Tribunal: TJDFT
Processo: 0735233-02.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-07-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0735233-02.2020.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: DORIELTON DOS SANTOS NEVES RECORRIDO: SADIF COMERCIO DE VEICULOS LTDA DECISÃO Vistos, etc. Indefiro o pedido formulado na petição ID 37022884. Mantenho os termos da decisão ID 36614348, por seus próprios fundamentos. I. Brasília/DF, 7 de julho de 2022. ANTONIO FERNANDES DA LUZ Juiz de Direito